Tribunal: TJES
Processo: 5011897-05.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011897-05.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS FREIRE ALVES

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. DECLARAÇÕES INEXATAS SOBRE O USO DO VEÍCULO. AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATUAL. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, na qual foram julgados improcedentes os pedidos de indenização securitária, danos emergentes e danos morais. O apelante alegou cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal e contestou a validade da negativa de cobertura, sob o argumento de que teria agido de boa-fé e que a seguradora não comprovou o motivo da recusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) analisar se é legítima a negativa de cobertura securitária diante da divergência entre as declarações prestadas na contratação e o uso efetivo do veículo no momento do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante nos autos é suficiente à formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O apelante confessou, em declaração prestada à seguradora, que utilizava o veículo para fins comerciais, embora tenha declarado, no momento da contratação, que o uso seria exclusivamente particular.

A alteração da destinação do veículo, omitida na fase pré-contratual, caracteriza agravamento relevante do risco e viola o princípio da boa-fé objetiva, que rege os contratos de seguro (art. 765 do CC).

Nos termos do art. 766 do Código Civil, a prestação de informações inverídicas pelo segurado, capazes de influenciar na aceitação do risco, resulta na perda do direito à garantia securitária.

A negativa de cobertura não se revela abusiva, mas sim exercício regular de direito da seguradora diante da constatação de que o risco contratado foi agravado por conduta dolosa do segurado.

O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que o fornecimento de informações falsas ou omissas sobre o perfil do risco contratual justifica a negativa de cobertura, ainda que ausente demonstração de má-fé específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A produção de prova oral pode ser dispensada pelo magistrado quando os autos já contêm elementos documentais suficientes para o julgamento do mérito, não configurando cerceamento de defesa.

O segurado que declara uso particular do veículo, mas efetivamente o utiliza para fins comerciais, agrava o risco contratado e viola o dever de boa-fé objetiva, perdendo o direito à indenização nos termos do art. 766 do CC.

A negativa de cobertura, diante de omissão relevante sobre o uso do bem segurado, configura exercício regular de direito pela seguradora e não enseja indenização por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 765 e 766; CPC, arts. 355, I, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 928789/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 18.08.2016;
STJ, REsp 1419731/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07.08.2014;
STJ, REsp 1340100/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 21.08.2014;
TJES, AC 0000852-64.2020.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 18.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO DE ASSIS FREIRE ALVES
(ID 14154112) contra a sentença (ID 14154111) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da demanda intitulada “
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
”, ajuizada em desfavor de
BANESTES SEGUROS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, quais sejam: (i)indenização securitária; (ii)danos emergentes e (iii) danos morais.

Nas razões recursais, o apelante
FRANCISCO DE ASSIS FREIRE ALVES
requer a reforma da sentença atacada, alegando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Sustenta, ainda, que a seguradora não se desincumbiu de seu ônus de provar que haveria causa apta a justificar a negativa de cobertura. Por fim, afirma ter agido de boa-fé na contratação do seguro e que a recusa da indenização foi abusiva, razão pela qual aduz que persiste o dever de indenizar os danos emergentes e os danos morais sofridos.

Devidamente intimado (ID 14154114), o apelado
BANESTES SEGUROS S.A.
deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 14154118.

I - DA PRELIMINAR

O apelante FRANCISCO DE ASSIS FREIRE ALVES argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova testemunhal, que seria essencial para demonstrar a finalidade de uso do veículo segurado.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Isso porque o instituto do cerceamento de defesa se configura quando a parte é indevidamente impedida de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se observa.

Em verdade, a prolação de sentença em julgamento antecipado do mérito, na hipótese, não configurou cerceamento de defesa, mas sim o estrito cumprimento do dever legal imposto ao magistrado.

Isso porque diante da robusta prova documental constante dos autos, a dispensa de maior dilação probatória era medida que se impunha, em conformidade com o art. 355, I, do CPC e em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Ademais, a sentença recorrida fundamentou com precisão o motivo pelo qual a controvérsia fática já se encontrava superada, na medida em que assentou que a prova documental, com destaque para a própria confissão do apelante, demonstrava de forma inequívoca que o bem segurado era utilizado para fins profissionais, e não para o uso exclusivamente particular que fora declarado na contratação do seguro. Vejamos:

“(...) 45.
Dessa forma, restou consignado que o autor, no dia em que o veículo segurado foi furtado, estava a caminho de atender um cliente na região de Bom Jesus do Norte ES, tendo sido acionado para realizar a troca de uma peça de seu cliente localizado em São Fidélis – RJ. Em razão disso, dirigiu-se até a cidade de Campos dos Goytacazes – RJ, onde adquiriria a referida peça para, em seguida, prosseguir até seu cliente em São Fidélis – RJ (ID 37113946, pág. 12)
. 46. Revelou, ainda, que exerce a função de vendedor e utilizava o veículo tanto para fins comerciais quanto pessoais, uma vez que precisava atender as demandas de seus clientes, tanto no Estado do Espírito Santo quanto no norte do Estado do Rio de Janeiro (ID 37113946, pág. 10).
47. Ocorre que, conforme constatado na apólice de seguro, o autor, no momento da celebração do contrato com a ré, declarou expressamente que o bem segurado não era utilizado para a prestação de serviços, sendo destinado exclusivamente à locomoção pessoal (ID 31229452, pág. 2).
48. Nesse contexto, torna-se necessário a distinção entre o segurado que utiliza o veículo para deslocar-se até o seu local de trabalho, onde então exerce suas atividades, e aquele que emprega o veículo diretamente no exercício de sua profissão, como no caso de motoristas de transporte por aplicativo (Uber, 99). O segundo caso submete o bem a um risco maior, o que justifica o consequente pagamento de um prêmio maior à seguradora. 49. Constata-se que o autor, de fato, utilizou seu veículo para a prestação de serviços a clientes, uma vez que confessou que, no momento em que o automóvel foi furtado, estava em deslocamento para adquirir uma peça com a finalidade exclusiva de prestar atendimento a um cliente. 50. Ademais, verifica-se que, em sede de réplica, o autor sustentou que não utilizava o veículo para o trabalho diariamente e que teria informado à seguradora os dias da semana em que utilizava o bem (ID 43707433, pág. 2). Todavia, o documento mencionado corresponde ao questionário de veículo objeto de furto, instrumento este assinado e datado pelo autor em 30/05/2023, ou seja, em momento posterior à ocorrência do furto do bem segurado (ID 37113946, pág. 9/12). 51. É certo, ainda, que não incumbia à ré demonstrar que o autor utilizou o bem segurado por mais de duas vezes na semana para o exercício de sua atividade profissional. O ônus da seguradora limitava-se a comprovar que, no momento do sinistro, o bem estava sendo utilizado de forma diversa daquela prevista no contrato, especialmente diante da omissão de informações por parte do autor, que poderiam aumentar o risco assegurado.
Tal circunstância foi devidamente comprovada pela própria declaração que o autor assinou. 52. Assim, restou comprovada a má-fé nas informações prestadas pelo Autor no questionário de avaliação de risco, que informou que o uso seria particular, mas posteriormente, na regulação do sinistro, acabou por revelar que fez uso do veículo para fins particulares e comerciais, utilizando-o por, pelo menos, duas vezes semana para visitar clientes.
(...)”

Neste tocante, é sabido que
“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

De igual modo é a jurisprudência deste Tribunal:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado valorar as provas com base na formação do seu convencimento.
2. O julgamento antecipado guarda observância aos princípios da celeridade e economia processual, abreviando a marcha processual por se cuidar de questão de direito e de fato que não necessita da produção de outras provas. 3. No caso concreto, a prova documental anexada aos autos é suficiente para o reconhecimento do direito da recorrida à busca e apreensão do veículo e improcedência do pedido reconvencional da recorrente. 4. Recurso desprovido. (TJES, AC 0000852-64.2020.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, 18.05.2024)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
No que concerne à produção de provas, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir, fundamentadamente, aquelas (provas) que considerar desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento motivado, em consonância com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2
. Nos termos da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. (TJES, AC 0011126-54.2019.8.08.0011, Rel des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, 12.04.2023)

Em outras palavras, os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Assim sendo, a instrução probatória já havia atingido seu objetivo, tornando-se a produção de prova testemunhal uma diligência não apenas desnecessária, mas processualmente inócua. Até porque, o quadro probatório documental encontra-se coeso e conclusivo, sendo encabeçado pela confissão extrajudicial do próprio apelante (ID 14154095) e corroborado pelos documentos colacionados aos autos (ID 14154096 e 14154097).

Portanto, diante da admissão do próprio interessado sobre o uso do veículo para fins laborais, a oitiva de testemunhas se revela incapaz de infirmar o resultado da lide. Nestes termos, inclusive, é o entendimento predominante da jurisprudência, em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO ENTREGA DE VASILHAMES . DISPOSIÇÕES EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. DOCUMENTOS SUFICIENTES . JULGAMENTO ANTECIPADO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A questão travada nos autos, se trata de descumprimento contratual, sendo as provas necessárias de cunho eminentemente documental, não justificando a necessidade da prova oral, aliado que a parte não demonstra em que momento influenciaria no julgamento do mérito
, haja vista que todo o discutido está embasado em contrato celebrado entre as partes, dispostas obrigações em cláusulas contratuais e documentos existentes nos autos . (TJ-MT 10260501320188110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

AGRAVO - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE . RECURSO NÃO PROVIDO.
O juiz é o destinatário das provas e pode dispensar a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia (artigos 370 e 371 do CPC). No caso concreto, a prova oral é desnecessária, porquanto a documentação acostada aos autos é suficiente para formar a convicção do magistrado.
(TJ-MG - AI: 17098926620228130000 Bueno Brandão, Relator.: Des .(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 17/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA- PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DESNECESSIDADE.
Constatada a desnecessidade da produção da prova oral, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, indeferir sua produção, conforme art. 464, § 1º, do CPC/2015. Desse modo, não configura cerceamento de defesa quando as matérias questionadas pelo recorrente puderem ser resolvidas pela simples análise dos documentos anexados aos autos .
(TJ-MG - AI: 10000212544274001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau de julgar o feito antecipadamente não representou uma violação ao direito de defesa, mas sim a correta aplicação da norma que o permite indeferir diligências inúteis.

Ante o que posto, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

III - DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade da recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária, sob a alegação de que o segurado prestou informações inverídicas sobre o perfil de utilização do veículo.

De início, adianto que a sentença atacada não merece reparos.

O contrato de seguro é regido pelo princípio da máxima boa-fé, conhecido como
uberrima fides
, que impõe a ambas as partes o dever de lealdade e veracidade em todas as fases da relação contratual. Tal dever é expressamente previsto no Código Civil:

CC - Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

A consequência da violação a este dever, por meio da prestação de informações inverídicas ou da omissão de dados relevantes para a avaliação do risco é a perda do direito à garantia, conforme prevê o artigo 766 do mesmo diploma legal:

CC - Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

No caso dos autos, é fato incontroverso e documentalmente comprovado que o apelante, ao preencher o questionário de avaliação de risco, declarou expressamente que o veículo seria destinado a uso particular, negando sua utilização para prestação de serviços (ID 14153682 - Pág. 2):

“DO USO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO
USO: PARTICULAR
POSSUI SISTEMA ATIVO DE ALARME: POSSUI POSSUI SISTEMA ATIVO DE RASTREAMENTO: NÃO POSSUI UTILIZA GARAGEM PRIVATIVA PARA GUARDA DO VEÍCULO NO TRABALHO?: SIM, NA PRÓPRIA EMPRESA UTILIZA GARAGEM PRIVATIVA PARA GUARDA DO VEÍCULO NA RESIDÊNCIA?: SIM, NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA CIDADE DE TRÁFEGO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CIDADE DE PERNOITE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
O VEÍCULO É UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: NÃO, UTILIZA APENAS PARA LOCOMOÇÃO
”

Assim, a apólice foi emitida e o prêmio foi calculado com base nesse perfil de risco.

Contudo, as provas juntadas nos autos, em especial o relatório de averiguação de sinistro (ID 14154095), demonstraram de forma cabal, a contradição entre as informações fornecidas pelo apelante quando da contratação do seguro e a realidade fática de que o apelante utilizava o veículo para fins comerciais/profissionais. Vejamos:

“
Sobre o sinistro, afirmou que na referida data,
estaria atendendo um cliente na região de Bom Jesus do Norte-ES
, tendo recebido um acionamento para troca de peça em um cliente em São Fidélis-RJ. Assim, seguiu para a cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, onde compraria uma peça e, em seguida, iria até seu cliente em São Fidélis-RJ
.

Relatou ter estacionado o veículo na Rua Padre Fidélis, esquina com a Rua Cora Alvarenga Bettencourt, e foi até a loja para comprar a peça. Ao retornar, não mais encontrou o veículo.

De acordo com o segurado, o mesmo tomou todas as providências cabíveis ao furto do veículo e, posteriormente, avisou a assistência 24h da seguradora, sendo-lhe enviado um táxi. Assim, deu continuidade ao seu deslocamento até São Fidélis-RJ, onde atendeu a seu cliente. Informou que, posteriormente, tomou emprestado o veículo de sua irmã, que reside na região, estando de posse do veículo dela até a presente data.

Questionado sobre a utilização do veículo, afirmou que, desde a sua aquisição, o veículo é utilizado somente por sua pessoa,
fazendo uso do mesmo para seus deslocamentos diários a seus clientes, dentro e fora do estado.

Sobre a guarda do veículo, afirmou que o veículo sempre foi guardado na garagem em sua residência. Porém, às vezes, devido ao fato de guardar alguns materiais na garagem, o veículo pernoitava em via pública, em frente à sua residência.

Na ocasião, solicitamos ao segurado que preenchesse o questionário de perfil, momento em que fomos prontamente atendidos.”

Não menos importante, da página 10 à página 11 do relatório (ID 14154095), o apelante preenche de próprio punho questionamentos que reforçam o depoimento que deu no dia 30 de maio de 2023 à empresa responsável por realizar o relatório de averiguação de sinistro e supratranscrito. Segue transcrição:

“Uso do veículo segurado por sua pessoa:

Utiliza o veículo segurado nos dias de semana? (X) sim ( ) não

Caso positivo, quantas vezes por semana? TODOS OS DIAS

Para que fim o utiliza? PESSOAL E
PROFISSIONAL

(...)

Depende economicamente do uso diário do veículo para desempenhar seu trabalho? (X) Sim ( ) Não, caso positivo, especifique:
PORQUE TENHO QUE ATENDER CHAMADOS

Caso viaje à trabalho com o veículo segurado, especificar a área de circulação do veículo (nome das cidades / estados):
ATENDER AO CLIENTE POR CHAMADOS (MANUTENÇÃO), SUL DO ESPÍRITO SANTO E EVENTUALMENTE NORTE DO RIO DE JANEIRO

(...)

Qual a utilização do veículo por sua pessoa.
( ) Exclusivamente para locomoção diária ( ) Para exercício do trabalho

(X) Para fins comerciais ATENDIMENTO AO CLIENTE
(X)
Passeio / Lazer (X) Deslocamento ao trabalho / Residência ( ) Deslocamento ao trabalho / Faculdade / Residência ( ) Deslocamento Residência / Faculdade / Residência

Quilometragem diária que roda com o veículo segurado durante a semana nos dias úteis.
( ) até 30 Km ( ) de 31 a 50 km
(X) mais que 50 km

(...)

Acrescento, ainda, que na página 12 (ID 14154095), o apelante confeccionou um “termo de declaração”, rubricando ao fim e atestando a autenticidade das informações prestadas não apenas neste termo, como no questionário preenchido:

“Eu, FRANCISCO DE ASSIS FREITAS ALVES, filho(a) de AMARO AZEVEDO ALVES E MARIA ANNA FREIRE ALVES, estado civil _________, portador(a) do RG n.º 06819799-6 RJ, CPF n.º 73.195.127-34, CNH 01398540802, tenho a declarar que:
NA DATA A
TENDERIA UM CLIENTE
EM BOM JESUS DO NORTE,
RECEBI UM CHAMADO
PARA ATENDER UM CLIENTE EM SÃO FIDÉLIS - RJ, PORÉM TIVE QUE PASSAR NA CIDADE DE CAMPOS - RJ PARA COMPRAR UMA PEÇA E SEGUIR PARA SÃO FIDÉLIS
, ESTACIONEI O VEÍCULO NA RUA BITTENCOURT ESQUINA COM A RUA CORA DE ALVARENGA - PARQUE LEOPOLDINA, AO RETORNAR APÓS APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS NÃO MAIS ENCONTREI O VEÍCULO, SENDO TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS AO CASO (FURTO).

EM TEMPO O VEÍCULO FOI ESTACIONADO NA RUA PADRE FIDELIS MORAES ESQUINA COM A CORA DE ALVARENGA - PARQUE CORRIENTES

Declaro que as informações aqui prestadas nas folhas 01 a 04 (inclusive o Termo de Declaração) são verdadeiras, com base no artigo 299 do Código Penal Brasileiro e foram respondidas por mim de livre e espontânea vontade para a Seguradora.
”

Portanto, como já mencionado, o relatório de sindicância contém a confissão do apelante de que utilizava o automóvel para o trabalho, realizando visitas a clientes. A informação é coerente com sua qualificação profissional de autônomo e com a existência de uma empresa prestadora de serviços em seu nome.

Ademais, a alegação do apelante de que caberia à seguradora provar a frequência de uso laboral (dois ou mais dias na semana, conforme a Cláusula 26./2.5) não se sustenta.

Isso porque a cláusula que menciona a frequência de uso serve para classificar o risco antes da contratação, influenciando diretamente no valor do prêmio.

Em outras palavras, a falha do apelante não foi usar o carro mais ou menos vezes, mas sim ter subvertido a natureza do uso (particular vs. comercial) e agravar o risco de sua cobertura securitária.

Portanto, foi a inverdade de sua declaração quando da contratação do seguro que violou a boa-fé contratual e, por consequência, implicou o reconhecimento da perda do direito à indenização.

Nestes termos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a declaração inexata ou a omissão de informações relevantes pelo segurado, que resultem em agravamento do risco, levam à perda do direito à indenização, independentemente da prova de má-fé:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO PERFIL . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES NO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO PELA SEGURADA. ARTS . 765 E 766 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n . 211 da Súmula do STJ).
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro (art. 766 do CC) . E assim é porque o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do CC)
" ( REsp n. 1.340 .100/GO, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte . 3. O recurso especial é inviável, por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, quando as alegações em que se funda a pretensão recursal colidem com os pressupostos fáticos assentados no acórdão recorrido. Precedentes . 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 928789 SP 2016/0145858-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2016)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO . INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DO SEGURADO. CONDUTOR PRINCIPAL. VAGA DE GARAGEM. INTERFERÊNCIA NA CLÁUSULA DE PERFIL . PAGAMENTO DE PRÊMIO A MENOR. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. PERDA DO DIREITO À GARANTIA NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO . EXEGESE DOS ARTS. 765 E 766 DO CC.
1. O contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais . Além disso, nesta espécie de contrato, a boa-fé assume maior relevo, pois tanto o risco quanto o mutualismo são dependentes das afirmações das próprias partes contratantes. 2. A seguradora, utilizando-se das informações prestadas pelo segurado, como na cláusula de perfil, chega a um valor de prêmio conforme o risco garantido e a classe tarifária enquadrada, de modo que qualquer risco não previsto no contrato desequilibra economicamente o seguro, dado que não foi incluído no cálculo atuarial nem na mutualidade contratual (base econômica do seguro). 3 . A má-fé ou a fraude são penalizadas severamente no contrato de seguro. Com efeito, a fraude, cujo princípio é contrário à boa-fé, inviabiliza o seguro justamente porque altera a relação de proporcionalidade que deve existir entre o risco e a mutualidade, rompendo, assim, o equilíbrio econômico do contrato, em prejuízo dos demais segurados.
4. A penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro (art . 766 do CC).
E assim é porque o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do CC).
5 . Apenas se o segurado agir de boa-fé, ao prestar declarações inexatas ou omitir informações relevantes, é que o segurador poderá resolver o contrato ou, ainda, cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio, sem prejuízo da indenização securitária. 6. Retirar a penalidade de perda da garantia securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão dolosas em informação que possa influenciar na taxa do prêmio) serviria de estímulo à prática desse comportamento desleal pelo segurado, agravando, de modo sistêmico, ainda mais, o problema em seguros de automóveis, em prejuízo da mutualidade e do grupo de exposição que iria subsidiar esse risco individual por meio do fundo comum. 7 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1419731 PR 2013/0386418-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2014)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO . INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DO SEGURADO. USO E DESTINAÇÃO DO BEM. INTERFERÊNCIA NO PERFIL DO CONDUTOR. PAGAMENTO DE PRÊMIO A MENOR . MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. PERDA DO DIREITO À GARANTIA NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. EXEGESE DOS ARTS . 765 E 766 DO CC.
1. O contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais. Além disso, nesta espécie de contrato, a boa-fé assume maior relevo, pois tanto o risco quanto o mutualismo são dependentes das afirmações das próprias partes contratantes . 2. A seguradora, utilizando-se das informações prestadas pelo segurado, como na cláusula de perfil, chega a um valor de prêmio conforme o risco garantido e a classe tarifária enquadrada, de modo que qualquer risco não previsto no contrato desequilibra economicamente o seguro, dado que não foi incluído no cálculo atuarial nem na mutualidade contratual (base econômica do seguro). 3. A má-fé ou a fraude são penalizadas severamente no contrato de seguro . Com efeito, a fraude, cujo princípio é contrário à boa-fé, inviabiliza o seguro justamente porque altera a relação de proporcionalidade que deve existir entre o risco e a mutualidade, rompendo, assim, o equilíbrio econômico do contrato, em prejuízo dos demais segurados. 4. A penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro (art. 766 do CC)
. E assim é porque o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do CC). 5. Apenas se o segurado agir de boa-fé, ao prestar declarações inexatas ou omitir informações relevantes, é que o segurador poderá resolver o contrato ou, ainda, cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio, sem prejuízo da indenização securitária . 6. Retirar a penalidade de perda da garantia securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão dolosas em informação que possa influenciar na taxa do prêmio) serviria de estímulo à prática desse comportamento desleal pelo segurado, agravando, de modo sistêmico, ainda mais, o problema em seguros de automóveis, em prejuízo da mutualidade e do grupo de exposição que iria subsidiar esse risco individual por meio do fundo comum. 7. Recurso especial não provido . (STJ - REsp: 1340100 GO 2012/0173875-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014)

De igual forma é o entendimento dos Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SEGURO VEICULAR. DECLARAÇÕES INEXATAS PRESTADAS QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DO PERFIL. AGRAVAMENTO DO RISCO. INCIDÊNCIA DO ART. 766 E ART. 768, DO CC/02. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO
DO PRÊMIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. MAGISTRADO DEVE SE ATER AOS LIMITES IMPOSTOS PELA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO ULTRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Resta pacífico o entendimento de que, sob os auspícios do art. 766 do Código Civil, o segurado, no momento da contratação, ao proceder com declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possuam o condão de influenciar na aceitação da proposta pela seguradora, no valor do prêmio exigido e no agravamento do risco do contrato, perderá o direito à garantia contratada.
2. Quando do momento da contratação do seguro a parte informa que usufrui do veículo apenas para fins particulares, a alteração de sua destinação para fins de transporte de passageiro por aplicativo importa em aumento do risco contratual de forma unilateral, sendo a medida tomada pela seguradora de negar o pleito não somente não abusiva, mas um exercício regular de direito . 3. Conforme é sabido, o pedido deve ser certo e determinado segundo o mandamento legal previsto no art. 322 e art. 324, ambos do CPC/15, cingindo-se como dever processual da parte especificar a prestação jurisdição pretendida e o bem da vida perseguido, sendo que eles devem constar da petição inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.550681-9/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2020, publicação da súmula em 10/12/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. INFORMAÇÕES SUPOSTAMENTE INVERÍDICAS PRESTADAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO. SEGURADA QUE SE DECLAROU COMO PRINCIPAL CONDUTORA . TERCEIRA PESSOA CONDUZIA O VEÍCULO NO MOMENTO DO ACIDENTE E INFORMOU QUE A SEGURADA USAVA O VEÍCULO ESPORADICAMENTE. MÁ-FÉ DA SEGURADA. DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A SEGURADA AGIU DE MÁ-FÉ . SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AC: 08679751120208205001, Relator.: DIEGO DE ALMEIDA CABRAL, Data de Julgamento: 02/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO VEICULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA . DEFENDEU A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, BEM COMO DE AGRAVAMENTO DO RISCO. TESE RECHAÇADA. AUTORA QUE SE DECLAROU COMO CONDUTORA PRINCIPAL DO VEÍCULO SEGURADO, CONTUDO SEQUER POSSUÍA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MOTORISTA DO VEÍCULO NO MOMENTO DO SINISTRO QUE É FILHO DA AUTORA E SE DECLAROU COMO ÚNICO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL, EM QUE PESE SEQUER TENHA SIDO MENCIONADO NA APÓLICE . PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS NO MOMENTO DO PREENCHIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO, QUE POR CERTO ACARRETARAM NO AGRAVAMENTO DO RISCO E NA VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL, DESEQUILIBRANDO O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. DADOS QUE SÃO UTILIZADOS PARA ANÁLISE DO PERFIL DO CLIENTE, COBERTURA DO RISCO E VALOR DO PRÊMIO A SER PAGO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO . SENTENÇA MANTIDA.
"1. O contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais. Além disso, nesta espécie de contrato, a boa-fé assume maior relevo, pois tanto o risco quanto o mutualismo são dependentes das afirmações das próprias partes contratantes .2. A seguradora, utilizando-se das informações prestadas pelo segurado, como na cláusula de perfil, chega a um valor de prêmio conforme o risco garantido e a classe tarifária enquadrada, de modo que qualquer risco não previsto no contrato desequilibra economicamente o seguro, dado que não foi incluído no cálculo atuarial nem na mutualidade contratual (base econômica do seguro).3. A má-fé ou a fraude são penalizadas severamente no contrato de seguro . Com efeito, a fraude, cujo princípio é contrário à boa-fé, inviabiliza o seguro justamente porque altera a relação de proporcionalidade que deve existir entre o risco e a mutualidade, rompendo, assim, o equilíbrio econômico do contrato, em prejuízo dos demais segurados.4. A penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro (art. 766 do CC) . E assim é porque o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do CC).
5. Apenas se o segurado agir de boa-fé, ao prestar declarações inexatas ou omitir informações relevantes, é que o segurador poderá resolver o contrato ou, ainda, cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio, sem prejuízo da indenização securitária .6. Retirar a penalidade de perda da garantia securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão dolosas em informação que possa influenciar na taxa do prêmio) serviria de estímulo à prática desse comportamento desleal pelo segurado, agravando, de modo sistêmico, ainda mais, o problema em seguros de automóveis, em prejuízo da mutualidade e do grupo de exposição que iria subsidiar esse risco individual por meio do fundo comum". ( REsp 1340100/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014) . HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJSC, Apelação n. 5001237-08.2021.8 .24.0065, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. Thu May 05 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50012370820218240065, Relator.: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 05/05/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

Assim sendo, ao declarar um uso estritamente particular quando, na verdade, utilizava o veículo para o trabalho, o apelante frustrou a justa expectativa da seguradora e violou o núcleo do contrato de seguro, que é a mutualidade baseada na correta avaliação do risco.

Noutro giro, consigno que a negativa de cobertura não se afigura abusiva, mas sim um exercício regular de direito, amparado pela legislação e pelo contrato, fato que afasta qualquer ilicitude que pudesse ensejar eventuais indenizações.
Mutatis Mutandis
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
.
CONTRATO DE SEGURO AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINISTRO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO . EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMO CIRCUNSTÂNCIA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE . PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, no contrato de seguro de automóvel, "[...] o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco" ( AgInt no AREsp 1.629.694/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe de 24/09/2020) . 2. Ao analisar os elementos informativos dos autos, a Corte local concluiu que o estado de embriaguez do condutor do veículo foi comprovado, e que tal circunstância fora determinante para a dinâmica do acidente de trânsito, consignando que as alegações do agravante não foram capazes de infirmar as provas produzidas nos autos. No caso, a pretensão de modificar o entendimento firmado pelo Tribunal, nesse sentido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1625981 PR 2016/0240728-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2022)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO .
DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DO BEM. INOBSERVÂNCIA. NEGLIGÊNCIA. SINISTRO DECORRENTE DE CONDUTA IMPRUDENTE DO SEGURADO . NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1 . Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado por segurada, relativo a sinistro envolvendo veículo segurado. A recorrente sustentou que o sinistro decorreu de negligência grave do condutor principal indicado no contrato, irmão da segurada, ao deixar as chaves do veículo expostas em uma festa pública, agravando intencionalmente o risco e permitindo a subtração e uso indevido do bem por terceiro, culminando no capotamento do automóvel. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do segurado ao expor as chaves do veículo em local público, sem a devida vigilância, configura agravamento do risco apto a justificar a negativa de cobertura pela seguradora; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura está amparada pelas cláusulas contratuais e pela legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O artigo 768 do Código Civil estabelece que o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, cabendo à seguradora comprovar tal circunstância . 4. A cláusula 2.12, alínea i, da apólice contratual impõe ao segurado o dever de zelar pela segurança do veículo e de suas chaves, vedando condutas que comprometam a proteção do bem, como deixá-lo exposto de forma negligente. 5 . A exposição das chaves do veículo em uma festa pública, sem vigilância, caracteriza comportamento imprudente que agravou significativamente o risco contratado, conforme narrado pela própria segurada e documentado no boletim de ocorrência.
6. O vínculo contratual não abrange situações decorrentes de negligência grave do segurado, como o descumprimento do dever de guarda do bem, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais, que reconhece o agravamento do risco como hipótese de exclusão da cobertura securitária. 7 . A responsabilidade da seguradora não é regida pela teoria do risco integral, sendo cabível a negativa de cobertura em situações de culpa exclusiva do segurado ou de seus representantes, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. A manutenção da sentença violaria o princípio da boa-fé objetiva, ao premiar condutas negligentes que extrapolam os limites da razoabilidade na relação contratual, com potenciais reflexos negativos para a coletividade, como o aumento do custo do seguro . IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 9 . O agravamento intencional ou por culpa grave do risco objeto do contrato exclui o dever de cobertura por parte da seguradora, nos termos do art. 768 do Código Civil. 10. A exposição negligente das chaves do veículo em local público, violando cláusulas contratuais expressas, caracteriza agravamento de risco e justifica a negativa de cobertura securitária .

11. A responsabilidade objetiva da seguradora não abrange hipóteses de culpa exclusiva do segurado que contribuam para a ocorrência do sinistro.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013955220208080026, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANO
S
- SEGURO DE VEÍCULO
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR - EMBRIAGUEZ ATESTADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO - AGRAVAMENTO DOS RISCOS CONTRATADOS -
PEDIDOS IMPROCEDENTES

- MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -

É lícita a negativa de cobertura securitária, quando comprovado o estado de alcoolemia do condutor do veículo e verificado que essa situação determinou a ocorrência do acidente de trânsito, ensejando o agravamento dos riscos contratados.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50125226520238130313, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2024)

IV - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO DE ASSIS FREIRE ALVES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/07/2025 às 14:32:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58280523072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.